Tribunal: TJBA
Processo: 8075205-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. DISTRATO. PARCELA PENDENTE E RETENÇÕES TÉCNICAS. QUITAÇÃO. ARTIGOS 114, 320 E 843 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO À NOTA FISCAL. RETENÇÕES TÉCNICAS EXPRESSAMENTE RESSALVADAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Ausência de obrigação da Apelante em pagar à Apelada os valores referentes à nota fiscal da medição de novembro de 2014, tendo em vista o distrato firmado entre as partes. 2.
A quitação é forma de extinção da obrigação, conforme disciplina o Código Civil, e quando as partes, em instrumento formal, estabelecem quitação sem ressalvas específicas quanto a determinadas pendências, presume-se que as obrigações anteriores não expressamente ressalvadas estão incluídas na quitação geral. 3.
Nos termos dos artigos 114 e 843 do Código Civil, os negócios jurídicos benéficos, a renúncia e a transação interpretam-se restritivamente. 4.
Valor referente às retenções técnicas devidos, uma vez que expressamente ressalvadas no distrato. 5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8075205-17.2019.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante GPO - GESTAO DE PROJETOS E OBRAS LTDA e, como Apelado, A DO ESPIRITO SANTOS CONSTRUCAO CIVIL - ME
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURS
O,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora